Tribunal: TJDFT
Processo: 0705391-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO ENEM. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO IN BONAM PARTEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O aproveitamento do Exame Nacional de Ensino Médio -ENEM como forma de remição da pena, decorre de uma interpretação teleológica do sistema penitenciário e sua função ressocializadora.
2. Embora a certificação de conclusão do ensino médio não possa ser obtida por meio de aprovação no ENEM, o êxito do agravante deve ser considerado para fins de remissão, uma vez que representa dedicação do sentenciado ao estudo, por conta própria, durante a execução penal.
3. A admissão da remição pelo estudo em atividades não expressas no art. 126 da LEP resulta da interpretação, in bonam partem, da norma contida na Recomendação no 44/2013 do CNJ. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido.